Tribunal: TJPA
Processo: 0009411-26.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DE AMEAÃA PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÃNCIA DOMÃSTICA. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÃNCIA. READEQUAÃÃO DA BENA BASE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1 â MantÃ©m-se a condenaÃ§Ã£o do apelante pelo crime de ameaÃ§a no Ã¢mbito de violÃªncia domÃ©stica e familiar, quando as declaraÃ§Ãμes da ofendida, da testemunha, bem como pela prÃ3pria confissÃ£o do acusado na fase instrutÃ3ria, sÃ£o harmÃ ́nicas em demonstrar a ocorrÃªncia da ameaÃ§a com a finalidade de causar mal injusto e grave.2 â Restando claro do conjunto probatÃ3rio que o acusado, por meio de palavras e aÃ§Ãμes, incutiu temor real e intenso na vÃtima ao ponto de sentir-se seriamente ameaÃ§ada, nÃ£o hÃ¡ que se falar em atipicidade da conduta.3 â Havendo circunstÃ¢ncias judiciais fundamentadamente desfavorÃ¡veis ao apelante, resta justificado o quantum de pena aplicado pelo magistrado a quo, o qual apresenta-se razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime. IncidÃªncia da sÃºmula 23 do TJPA.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0009411-26.2017.8.14.0028
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MARCCLEY FRANCO DE OLIVEIRA (Def. Púb. Allysson George Alves de Castro)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA BENA BASE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar, quando as declarações da ofendida, da testemunha, bem como pela própria confissão do acusado na fase instrutória, são harmônicas em demonstrar a ocorrência da ameaça com a finalidade de causar mal injusto e grave.
2 - Restando claro do conjunto probatório que o acusado, por meio de palavras e ações, incutiu temor real e intenso na vítima ao ponto de sentir-se seriamente ameaçada, não há que se falar em atipicidade da conduta.
3 - Havendo circunstâncias judiciais fundamentadamente desfavoráveis ao apelante, resta justificado o quantum de pena aplicado pelo magistrado a quo, o qual apresenta-se razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Incidência da súmula 23 do TJPA.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 13ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezessete a vinte a quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
MARCCLEY FRANCO DE OLIVERIA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pelo delito definido no art. 147 do Código Penal (ameaça), fixando-lhe a pena de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo sido aplicada a suspensão da execução pelo período de 2 (dois) anos, nos termos previstos no art. 77 do CP.

Segundo consta dos autos, o Ministério Público Estadual denunciou o apelante por ter proferido ameaças de morte contra sua ex-companheira, a vítima Gláucia Alves de Souza, fato ocorrido em 10/02/2017.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 53/55v).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fl. 56), onde pleiteia (razões às fls. 75/77):

1 - A absolvição do réu, sob alegação de atipicidade da conduta a ele imputada, tendo em vista a ausência do elemento subjetivo do tipo, consistente em causar um mal grave e injusto a vítima;

2 - Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada em seu patamar mínimo.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 78/80v).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 83/86).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 22/02/2021.

É o relatório. Sem revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Do pleito absolutório:

A defesa pede a absolvição do recorrente alegando, a atipicidade do crime de ameaça.

Adianto que é inviável seu acolhimento, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Por necessário, destaco desde logo as lições de Cezar Bittencourt acerca do crime ora em análise:
(...)
O crime de ameaça consiste na promessa feita pelo sujeito ativo de um mal injusto e grave feita a alguém, violando sua liberdade psíquica. O mal ameaçado deve ser injusto e grave. Se o ¿mal¿ for justo ou não for grave, não constituirá o crime. A ameaça é a violência moral (vis compulsiva), que tem a finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a tranquilidade do ofendido através da intimidação.
A ameaça para constituir o crime tem de ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura o crime, consequentemente.
(...)
O dolo, que pode ser direto ou eventual, representado pela vontade e a consciência de ameaçar alguém de mal injusto e grave, constitui o elemento subjetivo.
(...)

Necessário, também a leitura do depoimento da vítima perante o juízo, no dia 22/11/2017 (fl. 20-mídia), onde informou que conviveu com o acusado por 12 (doze) anos, tendo dessa união uma filha, que a convivência era conturbada, que já estavam separados e sofria ameaças, que no dia do fato, durante a madrugada, o réu tentou arrobar a porta para invadir sua residência, todavia a vítima não se encontrava em casa, tendo pernoitado na residência de seu genitor, pois não queria ficar sozinha no imóvel; ato contínuo o acusado ligou para vítima dizendo que era para ela estar no imóvel, que iria matá-la, explodindo o imóvel com todos juntos. Alegou, que tais agressões passaram a ocorrer após a separação.

Na mesma toada, a testemunha, Sra. Leiliane Alves de Souza, (fl. 34-mídia) afirmou que não presenciou os fatos, mas tomou conhecimento das ameaças, através de relatos da própria vítima, que lhe mostrou as fotos dos danos causados pelo acusado no imóvel, bem como os áudios das ameaças por ele proferidas.

Por fim, o próprio acusado (fl. 34-mídia), confirmou como verdadeira a acusação de ameaça a ele imputada, não lembrando das palavras proferidas à vítima, mas assumiu que chutou a porta do imóvel.

Como se vê, as palavras da vítima são firmes, coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição do fato e corroboradas pelas declarações da testemunha citada, evidenciando a agressividade e desrespeito do réu em relação à ofendida, bem como seu comportamento criminoso para com ela, em razão de não aceitar o término do relacionamento.

Restou claro nos autos que o réu agiu com dolo de amedrontar a vítima, agindo de maneira destemperada e agressiva, fazendo a vítima temer as ameaças que sofria, tanto que precisou se abrigar no imóvel de seu genitor.

Como bem afirmou o magistrado a quo, ¿Não há provas ou mesmo testemunhas que demonstrem o contrário. A vítima foi clara e taxativa ao convencer e demonstrar que o acusado lhe importunou seriamente, sentindo-se concretamente intimidada e atemorizada com ameaças verbais e por meio de áudios em aparelho celular, devendo este responder pelo delito em comento¿.

Nesse sentido colaciono julgado desse Egrégio tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVANCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DA TIA DA OFENDIDA CONFIRMANDO AS AMEAÇAS PROFERIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição.
A testemunha de acusação, ouvida como informante, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmou a autoria da conduta criminosa por parte do apelante. Desse modo, não se torna razoável acreditar, como argumentou a defesa, que não se consolidou o crime de ameaça. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00295806-93, 211.535, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 28/01/2020, Publicado em 31/01/2020) destaquei

Dessa forma, ressaem provas aptas a embasar a decisão recorrida, que se sustenta por seus próprios fundamentos, sendo rechaçada a alegação de insuficiência probatória. Assim como, entendo bem delineado nos autos o dolo criminoso do apelante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
2 - Da reforma da dosimetria:

No que tange ao pleito de aplicação da pena base em seu patamar mínimo, melhor sorte não assiste ao apelante, vejamos:

Leia-se a dosimetria da pena, conforme operada pelo juízo
a quo
:
(...) A culpabilidade, ou seja, a reprovação social da conduta do acusado, foge da normalidade, não se podendo aceitar que uma pessoa que conviva maritalmente, que ame, que divida uma vida, possa causar grande sofrimento emocional em sua amada, apenas porque não é capaz de controlar suas emoções, reprimir o sentimento de posse. Não se aceita que um homem trate uma mulher como seu objeto, um bicho de estimação que é castigado quando não cumpre as ordens recebidas ou mesmo quando não lhe agrade;
O acusado ostenta antecedentes criminais, havendo condenação transitada em julgado (fls. 08);
A personalidade não restou devidamente apurada nos autos.
Não foi possível aferir sua conduta social pretérita;
Os motivos do delito são os próprios desse espécie;
As circunstâncias do crime não revelam maiores considerações negativas, já que as ameaças ganharam contornos por envolver laços familiares;
Não há nos autos elementos que indiquem que o crime em comento deixou sequelas ou consequências prejudiciais na vítima e seu entorno familiar e social;
A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito;
Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59 do CP, fixo a pena-base do delito de ameaça em 03 (três) meses de detenção (...).

Pois bem, ao analisar as circunstâncias judiciais do apelante, o magistrado de piso considerou a sua culpabilidade e os antecedentes, como vetores desfavoráveis para fixar sua pena-base em 03 (três) meses de detenção, portanto, no patamar médio de pena previsto em Lei.

Não vejo a necessidade de qualquer reparo na dosimetria, de vez que as circunstâncias judiciais e do delito justificam o quantum de pena aplicado ao recorrente, o qual apresenta-se razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, é cediço que
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(súmula n.º 23 deste TJ).
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do presente apelo, e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus temos.

É o meu voto.
Belém (PA), 24 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

R F